Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PODA DE ÁRVORE. QUEDA DE GALHO. OMISSÃO ESTATAL. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-los ao pagamento de R$ 4.993,94, sendo a obrigação do segundo recorrente subsidiária. O primeiro recorrente, em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que a atribuição de executar os serviços de poda de árvore é da Administração Regional, de modo que não pode ser responsabilizada pelo dano causado à autora. Além disso, refere que a queda da árvore ocorreu por causas naturais, tratando-se de hipótese clara de caso fortuito ou de força maior. Caso a preliminar não seja acolhida, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Já o segundo recorrente pede a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que a parte autora não comprovou que o acidente decorreu de ato omissivo do poder público.
II. Os recursos são próprios, regulares e tempestivos (ID 54018868). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54018872 e 54018873).
III. A responsabilidade civil do Estado, é, em regra, objetiva, conforme disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Todavia, nos casos de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo necessária a demonstração do dano, da ausência do serviço, por culpa da Administração, e do nexo de causalidade. Nesse aspecto, o art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõe que compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo, para tanto, valer-se de entidades vinculadas. Sendo assim, o Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e, no Distrito Federal, a NOVACAP empresa pública, com personalidade jurídica própria, foi criada por Lei para a execução de obras e serviços de urbanização no DF, conforme Lei no 5.861/1972, art. 1o, bem como Decreto Distrital no 39.469/18, art. 51, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades públicas ou privadas, de modo que responde pelos danos que, nessa condição, causar ao particular. Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da falta, inexistência ou deficiência na prestação do serviço de manutenção em vias públicas, e, no caso dos autos, eventual omissão dos réus atrai a responsabilidade solidária na forma disposta no art. 942 do Código Civil, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. Na espécie, a autora demonstrou que seu veículo foi atingido por uma árvore em estacionamento público onde estava parado, o que ocasionou avarias no referido bem. Além disso, comprovou os gastos para arcar com o prejuízo, os quais são compatíveis com as avarias demonstradas. Ressalta-se que as fotografias apresentadas pela autora indicam que houve chuva no local.
V. As recorrentes não demonstraram a ocorrência de eventos da natureza que fugissem do normalmente previsto e pudessem caracterizar caso fortuito ou força maior, capazes de romper o nexo de causalidade, o que permite concluir que o dano somente ocorreu em razão da inércia da recorrente em providenciar a manutenção, fiscalização e poda preventiva de árvore, causando risco à população.
VI. Sendo assim, demonstrados o dano, o nexo de causalidade e a omissão estatal, impõe-se a manutenção da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade das recorrentes pelos danos sofridos pela autora.
VII. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes no pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.